Tribunal: TJES
Processo: 5006362-94.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006362-94.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LEONARDO CARDOSO LEMOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006362-94.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LEONARDO CARDOSO LEMOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960

ACÓRDÃO

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL.
REITERAÇÃO DE TESE JURÍDICA. MERA REDISCUSSÃO PROBATÓRIA.
REDIMENSIONAMENTO PENA. IMPOSSIBILIDADE PEDIDO IMPROCEDENTE. 1
Preliminar: inadequação da via eleita. Acolhe-se a preliminar, tendo em vista a evidente inadequação da via eleita, na medida em que se pretende mera rediscussão de teses já apreciadas na ação de origem. Ausência de interesse-adequação.
Recurso Desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006362-94.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LEONARDO CARDOSO LEMOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960

VOTO

Trata-se de revisão criminal manejada por r Leonardo Cardoso Lemos em face sentença proferida na ação penal de nº 0023632-68.2011.8.08.0035, na qual foi considerado incurso nas iras do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena total de 08 (oito) anos de reclusão.

Em sua petição inicial, o autor requer a revisão das circunstâncias judiciais valoradas negativamente e a redução da pena base ao mínimo legal, a fixação de patamar superior a 1/6 (um sexto), para cada circunstância judicial.

De plano, destaco que a revisão criminal tem suas hipóteses de incidência previstas taxativamente no artigo 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621 - A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena.

Analisando os autos, verifica-se que a matéria arguida pela defesa do requerente, nesta oportunidade, já foi apreciada em sede de Apelação penal pala Egrégia Segunda Câmara Criminal, tendo com Relator o Exmo Desembargador Ferando Zardini Antônio, com a análise proferida no acordão, que transcrevo abaixo.:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – SETE RÉUS – CONDENAÇÃO NOS ARTIGOS 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343⁄06 (TODOS OS APELANTES) – 1. PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES VEICULADAS – REJEIÇÃO - 2.1. ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS EM RELAÇÃO A TODOS OS APELANTES – 2.2. RECONHECIMENTO DO DELITO NA FORMA TENTADA – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE MERA CONDUTA – 2.3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 28, DA LEI N.º 11.343⁄06 – IMPOSSIBILIDADE – 2.4. REDUÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS - FUNDAMENTAÇÃO CONCISA E VÁLIDA – 2.5. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – 2.6. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343⁄06 – IMPOSSIBILIDADE –NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 2.7. AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º, DO ARTIGO 33, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – SUMULA 512 DO STJ – 2.8. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DIVERSO DO FECHADO – IMPOSSIBILIDADE – 2.9. AGUARDAR JULGAMENTO EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – 3. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Não há que se falar em declaração de nulidade da sentença por ausência de enfrentamento de todas as teses veiculadas, haja vista que o juízo de primeiro grau não se omitiu em relação as teses defensivas, não havendo, consequentemente, prejuízo algum. 2. Mérito. 2.1. Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação dos apelantes. 2.2. Impossível reconhecer a modalidade tentada, vez que o delito previsto no artigo 33, da Lei de Drogas trata-se de crime de mera conduta, bastando a prática de qualquer uma das figuras descritas no caput para que haja a consumação. 2.3. Os elementos fático probatórios constantes na ação penal demonstram a existência dos elementos de autoria e de materialidade do delito tipificado no artigo 33, da Lei n.º 11.343⁄06, não havendo, portanto, que se falar em desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei n.º 11.343⁄06. 2.4. Da mesma forma, levando-se em consideração que as circunstâncias judiciais dos recorrentes não lhes são totalmente favoráveis, inexiste razão para a pretendida redução da pena que lhes foi imposta. Apesar de ter fundamentado as circunstâncias judiciais dos réus de forma concisa, o magistrado de piso não deixou, em nenhum momento, de se ater aos ditames estabelecidos nos artigos 59 e 68 do Código Penal. 2.5. Impossibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão. No caso em tela, embora o acusado requerente tenha admitido parcialmente os fatos, a condenação foi firmada com base em outros elementos obtidos na instrução probatória, o que afasta a incidência da atenuante da confissão. 2.6. Não há que se falar em aplicação da fração máxima da causa de diminuição do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343⁄06. A aplicação da mencionada causa especial de diminuição é obrigatória quando preenchidos os requisitos que a ensejam, porém, o julgador mais uma vez tem discricionariedade para quantificá-la. O juízo singular agiu de forma acertada ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Gabinete da Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial Rua Procurador Antônio Benedicto Amâncio Pereira, 350, Santa Helena, 29.050-265, Vitória-ES - Tel: 27 3194.4500 - www.mpes.mp.br 4 diminuir a pena em 1⁄3 (um terço), sopesando as circunstâncias dos artigos 59 do Código Penal e 42, da Lei n.º 11.343⁄06. Isto porque a quantidade de droga em posse do acusado - 01 (uma) bucha de substância semelhante a maconha, 168 (cento e sessenta e oito) barras de substância semelhante a maconha, pesando aproximadamente 100 kg (cem quilos) e 03 (três) barras de substância semelhante a ¿crack¿, pesando aproximadamente 02 (dois) quilos – é estrondosa e deve ser lavada em consideração, de forma a reprimir a reiteração da conduta ora praticada. 2.7. conforme entendimento sumulado pelo STJ, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343⁄06 não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas – Súmula 512 STJ. 2.8. No caso dos autos não há que se falar em fixação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado, vez que foi apreendida grande quantidade de entorpecentes de várias espécies, dentre elas o crack. 2.9. Não se pode admitir que os apelantes aguardem o julgamento em liberdade. Não é crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se extrai um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade, seja deferido o direito de recorrer em liberdade. 3. Recursos conhecidos e improvidos. (TJES, Classe: Apelação, 035110236326, Relator Designado: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/09/2015, Data da Publicação no Diário: 16/09/2015) (Grifamos)

Analisando os autos, entendo que não assiste razão à defesa, conforme se extrai do trecho da sentença proferida acima transcrito.

Vale ressaltar que a revisão criminal trata-se de via estreita que só deve ser provida quando há patente e flagrante ilegalidade e abuso praticado, o que não se vislumbra no presente caderno processual.

No presente caso, observa-se que os pedidos configuram mera reiteração dos argumentos já apreciados e superados nos autos originários, por ocasião do julgamento de seu apelo.

Importante ressalta, que diante dos pedidos, o entendimento dos Tribunais Superiores, tem sido que a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no quantum de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação, bem como a consonância com a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”.

Nesse sentido:

Ademais, constata-se que o presente recurso constitui mera reiteração do pedido formulado no HC 858.107/SC, e isto porque há identidade de partes e da causa de pedir, impugnando os dois feitos a mesma decisão (Revisão Criminal n. 5009314-36.2023.8.24.0000/SC), o que constitui óbice ao seu conhecimento.4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp n. 2.521.039/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 5/4/2024.)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA Reunidas - 1º Grupo Criminal Gabinete do Des. Helimar Pinto REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5000852-03.2024.8.08.0000 REQUERENTE: EZEQUIEL DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613 REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ACÓRDÃO REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE DELITOS DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. REITERAÇÃO DE TESE JURÍDICA SUSCITADA EM RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DISCUTIDA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. No caso, embora tenha sido interposto recurso de Apelação veiculando as mesmas teses manejadas na presente Revisão Criminal, a defesa olvidou-se do efeito substitutivo do Acórdão condenatório, manifestando argumentos contrários aos fundamentos declinados na sentença, em vez de enfrentar os argumentos lançados no Acórdão proferido pela C. Segunda Câmara Criminal. 2. Há que se reconhecer a evidente inadequação da via eleita, visto que o requerente objetiva a reforma da dosimetria mediante mera rediscussão de tese já apreciada no recurso de apelação julgado pela e. Segunda Câmara Criminal. 3. Revisão criminal não conhecida.
Data: 8/May/2024, Órgão julgador: Reunidas - 1º Grupo Criminal Número: 5000852-03.2024.8.08.0000 Magistrado: HELIMAR PINTO Classe: REVISÃO CRIMINAL Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins.

Mediante tais fundamentos,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

Acompanho o preclaro Relator para julgar improcedente a ação revisional.